Tribunal: TJBA
Processo: 8070035-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070035-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES, MARCONI DARCE LUCIO JUNIOR

AGRAVADO: AILTON OLIVEIRA EVANGELISTA e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ MATOS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE OPERAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE EM CONTRATO EMPRESARIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL NO TEMPO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 1ª Vara Empresarial de Salvador/BA, que, ao reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro constante em contrato empresarial, declinou da competência para a comarca de Campo Formoso/BA, com fundamento no art. 63, §§ 1º e 5º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei n.º 14.879/2024. A parte agravante sustenta a validade da cláusula contratual de eleição de foro firmada anteriormente à vigência da nova lei, pleiteando o prosseguimento da ação de rescisão contratual na comarca de Salvador/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro constante em contrato empresarial celebrado em 2018 deve prevalecer, mesmo diante da superveniência da Lei n.º 14.879/2024; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem o afastamento da cláusula com base em eventual hipossuficiência ou dificuldade de acesso à jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 14 do CPC/2015 determina a aplicação imediata da norma processual aos processos em curso, preservando os atos processuais já realizados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência anterior, como a cláusula de eleição de foro pactuada validamente em 2018.

A cláusula de eleição de foro somente pode ser afastada nos casos de hipossuficiência da parte ou de evidente prejuízo à parte aderente, o que não se verifica nos autos, dada a natureza empresarial da relação e a inexistência de elementos que demonstrem desvantagem processual ou dificuldade concreta de acesso à justiça.

O STJ, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, permitindo a interposição de agravo de instrumento em hipóteses em que o retardamento da análise da matéria possa tornar inútil o julgamento futuro.

A jurisprudência consolidada admite a validade das cláusulas de eleição de foro em contratos empresariais, desde que firmadas entre partes capazes e em condições de paridade, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1708088/PE) e do TJMG (AI 1459749-52.2025.8.13.0000).

A cláusula de eleição de foro atende aos requisitos do art. 63, § 3º, do CPC/2015, por estar expressamente prevista em contrato escrito, vinculada ao negócio jurídico e relacionada a local com pertinência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de eleição de foro pactuada em contrato empresarial firmado antes da vigência da Lei n.º 14.879/2024 constitui situação jurídica consolidada, não podendo ser atingida por norma superveniente que restrinja sua validade.

A cláusula de eleição de foro é válida quando pactuada entre partes capazes, em contrato empresarial, e na ausência de hipossuficiência ou de obstáculo concreto ao acesso à justiça.

A redistribuição do feito para foro diverso do eleito, sem justificativa fática relevante, viola os princípios da autonomia privada e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 14 e 63, §§ 1º, 3º e 5º; CF/1988, art. 5º, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1708088/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.12.2020; TJMG, AI 1459749-52.2025.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 15.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070035-91.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. e como apelada AILTON OLIVEIRA EVANGELISTA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator